Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-18.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-18.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER MIRANDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KAIO HERMESSON GADEIA SILVA BRITO

APELADO: JOAO DE DEUS PEREIRA

Advogado(s)
:
ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE registrado(a) civilmente como ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE, EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES

ACORDÃO

“
Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. DECRETAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PEÇA DE DEFESA. EFEITOS. NÃO PRODUÇÃO. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO PERFEIÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer proposta, na qual o autor alegava responsabilidade do réu pela ausência de formalização da transferência de propriedade de veículo automotor negociado por meio da plataforma digital OLX. Segundo a narrativa, o autor foi vítima de fraude praticada por terceiro, que, se passando por sobrinho do réu, induziu o autor a realizar pagamento em favor de terceiro, sem qualquer envolvimento direto ou benefício ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelo réu foi intempestiva, ensejando a decretação da revelia; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do réu pela ausência de formalização da transferência do veículo, em razão de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação foi apresentada fora do prazo legal, nos termos do art. 335, I, do CPC, considerando a audiência de conciliação realizada em 28.10.2021 e a juntada da peça de defesa em 02.12.2021, razão pela qual há de ser decretada a revelia do réu.

A decretação da revelia não implica, automaticamente, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 345, IV, do CPC, especialmente quando há nos autos prova documental que contradiz tais alegações.

O conjunto probatório evidencia que a fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do réu.

Não se comprovou conduta culposa ou dolosa por parte do réu ou de seu filho, tampouco qualquer contribuição para a consumação do golpe, sendo certo que ambos também foram vítimas da fraude.

Inexistindo relação jurídica válida entre autor e réu e ausente conduta atribuível ao réu, não há fundamento legal para o reconhecimento da obrigação de fazer pretendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, tem reconhecido que o fato exclusivo de terceiro afasta a responsabilidade civil, por romper o nexo causal.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a improcedência do pedido decorreu da análise de provas documentais já constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A revelia decorrente da intempestividade da contestação não implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais quando contraditadas por prova documental.

A responsabilidade civil por inadimplemento de obrigação de fazer exige a demonstração de relação jurídica válida e conduta culposa ou dolosa do obrigado.

A atuação exclusiva e autônoma de terceiro fraudador, sem vínculo com as partes, configura fato de terceiro apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 308, § 4º; 335, I; 345, IV; 85, § 11; 98, § 3º; CC, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.067.181/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.08.2023, DJe de 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
8000247-18.2020.8.05.0036
, da Comarca de Caetité/Bahia em que figuram como
apelante,
GLAUBER MIRANDA DE CARVALHO
e apelado, JOÃO DE DEUS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer da
Apelação Cível e negar-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, em.

1